Tribunal: STF
Processo: RE 1427766
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Materiais Plásticos de Gravataí formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ENTIDADE SINDICAL DE TRABALHADORES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE VERBAS DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. PERDA DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. 



    Sindicato de trabalhadores, sem autorização especial, não possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo cuja concessão representaria a perda de direitos previdenciários dos substituídos.



    Nas razões recursais, alega violação ao art. 8, III, da Constituição Federal, aduzindo contrariedade à jurisprudência do Supremo, consolidada no Tema n. 823/RG.



    Sustenta que o texto constitucional não estabelece ressalvas quanto à forma de atuação dos sindicatos, não existindo qualquer limitação ou restrição ao modo como será exercida a sua legitimidade ativa.



    Assevera que a Carta Federal reconhece a atribuição de legitimidade ampla e irrestrita ao sindicato para ajuizamento de ação em prol de seus associados, sendo indevida qualquer limitação a tal exercício pelo Julgador.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem julgou prejudicado o exame do mérito das apelações por entender ausente a legitimidade do sindicato para impetrar mandado de segurança coletivo, ante a falta de autorização especial. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O presente mandado de segurança coletivo é manifestamente infundado, uma vez que esse remédio constitucional, tal com previsto no artigo 5º, inciso LXX, "b", da Constituição Federal só poderia ser ajuizado pelo substituto processual (no caso, o Sindicato impetrante) em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 



    Ora, acolhido que seja - no todo ou em parte - o presente mandado de segurança, haveria a redução do salário-de-contribuição dos substituídos e, por extensão, a redução do salário-de-benefício que constitui a base de cálculo dos benefícios previdenciários que lhes foram, são ou forem concedidos (Lei nº 8.213, de 1991, artigos 28 e 29). 



    Nesse contexto, a concessão deste mandado de segurança coletivo representaria a perda de direitos previdenciários dos substituídos, em favor de uns trocados a mais em seu bolso. De lembrar que a Previdência Social existe em benefício dos trabalhadores, e não como instrumento de arrecadação de recursos para custeio das despesas estatais.



    .......................................................................................................



    Não constando dos autos poderes especiais dos substituídos para o ajuizamento do presente writ, cuja concessão - total ou parcial - implicaria a renúncia de direitos previdenciários, deve-se concluir que o presente mandado de segurança, tal como impetrado, é inadmissível.



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo a respeito da matéria, eis que, ao examinar o RE 883.642, Tema n. 823/RG, esta Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando ampla legitimidade aos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    (RE 883.642-RG, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26.6.2015, grifei)



    Neste sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. “O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos” (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07.



    2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00). (...)



    (RE 696.845-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 19.11.2012, grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO COLETIVA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. SINDICATO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. 



    (...)



    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a legitimidade do sindicato para a defesa em Juízo dos direitos e interesses individuais ou coletivos de seus filiados prescinde de autorização dos sindicalizados e aplica-se à fase de liquidação e execução da sentença. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 789.300-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 6.4.2015, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.336.482-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 21.10.2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 974.335-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4.11.2020) 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.336.975-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 15.12.2021, grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão de origem e reconhecer a legitimidade do Sindicato recorrente, como substituto processual.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente